Tribunal: TJSP
Processo: 1027444-05.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Contrato bancário – Contrato de crédito rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Recurso do réu – Desistência (artigo 998 do CPC) – Perda de objeto – Análise do recurso prejudicada.
Recurso da autora – Honorários advocatícios – Valor da verba – Fixação em patamar irrisório – Majoração necessária – Incidência da regra do artigo 85, §8 o, do CPC - Pretensão

Ementa:
Contrato bancário – Contrato de crédito rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Recurso do réu – Desistência (artigo 998 do CPC) – Perda de objeto – Análise do recurso prejudicada.
Recurso da autora – Honorários advocatícios – Valor da verba – Fixação em patamar irrisório – Majoração necessária – Incidência da regra do artigo 85, §8 o, do CPC - Pretensão acolhida para arbitrar os honorários em R$1.000,00.
Recurso do réu prejudicado, recurso da autora provido.